Tribunal: TJMT
Processo: 0003344-49.2018.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003344-49.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERSON DA SILVA - CPF: 028.813.471-00 (APELANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS-BASES IMPOSTAS AOS DELITOS, ANTE A DEPRECIAÇÃO DE SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS COM BASE EM APENAS UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO OSTENTADA PELO APELANTE – READEQUAÇÃO DOS RECRUDESCIMENTOS PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE OS MÍNIMOS LEGAIS - PROMOVIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO CONDENADO – FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PARA O AGRAVAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA QUE SE APRESENTA ADEQUADA – TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS VALORADAS NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – 2. PENA DE MULTA QUE DEVE SER READEQUADA PARA GARANTIR A PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3.
PREQUESTIONAMENTO
-
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Na primeira fase da dosimetria penal sendo depreciada somente uma circunstância judicial do art. 59 do CP, qual seja os antecedentes criminais, ante o destaque de apenas uma condenação transitada em julgado ostentada pelo apelante, apresenta-se desproporcional e irrazoável o recrudescimento acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, merecendo, neste ponto, reparos na r. sentença vergastada. Por outro lado, consideradas na segunda etapa da individualização da pena as três condenações definitivas do réu para caracterizar a sua multirreincidência, escorreita a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, sendo adequado o agravamento de 1/5 (um quinto) da pena intermediária.

2.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade imposta ao crime de furto simples pelo qual o apelante foi condenado, devendo, portanto, ser readequada.

3.

Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

4.

Recurso parcialmente provido, redimensionando-se as penas finais impostas ao apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multas, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, em razão da prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 155,
caput
, e no art. 307, ambos do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EVERSON DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante acima identificado em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º
0003344-49.2018.8.11.0010
, mediante a qual foi condenado, em
concurso material (art. 69 do CP),
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155,
caput
, e no art. 307, ambos do CP
, à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
e de
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
85397479, a i. defesa almeja a
readequação das penas impostas ao apelante em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado
, ao argumento de que, na primeira fase dosimétrica, inobstante a depreciação apenas dos
antecedentes criminais
, o MM. Juízo sentenciante exasperou a sanção basilar em
quantum
superior a 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, sem apresentar fundamentação idônea, fazendo o mesmo na segunda etapa do cálculo penal, ao reconhecer a majorante da reincidência que foi parcialmente compensada com a minorante da confissão espontânea, o que afirma estar em desacordo com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores; e pugna, ainda,
o
redimensionamento da pena de multa
,
sob o viés da desproporcionalidade do recrudescimento promovido e

prequestiona a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 85397484, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
89443951,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, para
readequar as penas-bases
impostas ao apelante em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, alterando o acréscimo pertinente à negativação dos antecedentes criminais para a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a reprimenda mínima e máxima abstratamente prevista, tal qual o entendimento adotado nos Tribunais Superiores; assim como para
redimensionar a pena de multa
, que se apresenta desproporcional em relação às penas privativas de liberdade.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante narrado na denúncia, no dia 24/12/2017, por volta das 13h40min, o apelante
Everson da Silva
dirigiu-se até a Delegacia de Polícia de Jaciara e, identificando-se com o nome falso de Elder Nunes da Silva, informou que estava sendo vítima de ameaças, permanecendo no local até as 16h00min, aguardando a chegada do escrivão plantonista.

Nesse ínterim, subtraiu o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), proveniente do boletim de ocorrência n.º 2017.423506, que estava dentro de uma sacola plástica, atrás da porta da sala do plantão, fato este constatado posteriormente pelo PM Demilson Carrasqueira, ao conferir os numerários das apreensões ocorridas naquele dia.

Diante desses fatos,
Everson da Silva
foi denunciado, processado e condenado, em
concurso material (art. 69, CP),
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155,
caput
,
e no
art. 307, ambos do CP
, exsurgindo-se inconformado perante esta instância revisora em relação às penas privativas de liberdade e de multa impostas no édito condenatório.

1.

Da pretendida readequação das penas privativas de liberdade.

Do exame detido da r. sentença, verifica-se que, reconhecida a multiplicidade de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante – no total de 04 (quatro) -, na
primeira fase da dosimetria penal
, uma delas foi destacada para negativar os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, sendo as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas favoravelmente ao condenado.

Com isso, distanciou-se em
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
do mínimo previsto no preceito secundário do
art. 307 do CP
; e em
09 (nove) meses de reclusão
do mínimo cominado ao
art. 155,
caput
, do CP
, fixando-se a pena-base do crime de
falsa identidade
em
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
; e do crime de
furto simples
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Por sua vez, na
segunda etapa da individualização da pena
, as três condenações definitivas remanescentes foram utilizadas para configurar a
MULTIREINCIDÊNCIA
do réu
,
que foi parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto) para o agravamento da sanção intermediária, imposta em
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
para o crime tipificado no
art. 307 do CP
; e em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
para o delito previsto no
art. 155,
caput
, do CP
, as quais tornaram-se definitivas à mingua de causas de diminuição e de aumento de pena.

Veja-se a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
,
in verbis:

“I- DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (Art. 307, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, ou multa, se o fato não constitui elementos de crime mais grave, sendo que no presente caso entendo por suficiente à reprimenda penal a aplicação da pena privativa de liberdade.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que
ostenta 04(quatro) condenações com trânsito em julgado contra si, sendo que uma será utilizada como maus antecedentes e as demais como circunstâncias agravantes
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo do delito
é próprio do tipo; as
circunstâncias e consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a
vítima
não contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais analisadas, doso a pena base para o crime de falsa identidade em
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Concorre a circunstância atenuante da
confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
e a agravante da
multireincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal)
que em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores (STJ, HC 346.941/SP),
devem ser parcialmente compensadas
, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês e 01 (um) dia, passando a dosá-la em
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

II – DO CRIME DE FURTO (Art. 155, cabeça, do Código Penal).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que
ostenta 04(quatro) condenações com trânsito em julgado contra si, sendo que uma será utilizada como maus antecedentes e as demais como circunstâncias agravantes
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo do delito
é próprio do tipo; as
circunstâncias e consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a
vítima
não contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais analisadas, doso a pena base para o crime de furto em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa
.

Concorre a circunstância atenuante da
confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
e a agravante da
multireincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal)
que em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores (STJ, HC 346.941/SP),
devem ser parcialmente compensadas
, razão pela qual agravo a pena em 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias, passando a dosá-la em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise”
(ID
85397474 - Pág. 3). Destaquei.

Com efeito, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entende necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nessa eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o magistrado deve observar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Desta feita, no caso em apreço, evidente que os quantitativos eleitos no r. édito condenatório para recrudescer as penas-bases impostas ao apelante se apresentam exacerbados e desproporcionais, pois depreciada apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP, tendo o MM. Juiz singular adotado parâmetros superiores à fração de 1/6 (um sexto), sem apresentar fundamentação idônea; afinal, muito embora reconhecida a multireincidência do réu, foi esclarecido na primeira etapa do cálculo penal que apenas “
uma será utilizada como maus antecedentes”
.

Com isso, de rigor a readequação das sanções basilares impostas ao condenado, fazendo incidir a fração de 1/6 (um sexto) tanto para o delito de falsa identidade quanto para o de furto simples.

Por outro lado, na
segunda etapa dosimétrica
, inexiste equívoco na r. sentença, porquanto
remanescendo três condenações transitadas em julgado
em desfavor do apelante, as quais foram consideradas para caracterizar a sua
MULTIRREINCIDÊNCIA
, há a necessidade de maior repressão e rigor penal à agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP, que não pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia,
tratando-se de réu multireincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Destaquei.

Na mesma linha é o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, materializado no
Enunciado n.º 41
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Logo, utilizando-se uma das três condenações para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, restam ainda dois títulos condenatórios para sopesar em desfavor do condenado,
apresentando-se adequado e proporcional o agravamento da pena intermediária na fração de 1/5 (um quinto) como realizado pelo MM. Juiz singular
.

Nesse mesmo sentido já decidiu a Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. DOSIMETRIA.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL CABÍVEL
. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5. No caso, utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu. Por tal razão, a pena deve ser agravada na segunda fase pela preponderância da reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional já que são duas condenações a serem consideradas.

6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

7. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ.

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de promover a devida compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado”
(HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Destaquei.

Por consequência, inexiste reparos a serem feitos na segunda fase dosimétrica, mantendo-se o
quantum
fixado na decisão que solucionou o mérito da ação penal.

2.

Do redimensionamento da pena de multa:

No que se refere ao pedido de readequação da pena de multa, a

exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Portanto, sendo reconhecida nesta instância revisora a desproporcionalidade do recrudescimento da pena-base do delito de furto, o qual comina, também, a sanção pecuniária, evidente que a definição da quantidade dos dias-multa deve seguir o mesmo parâmetro, apresentando-se em harmonia com a pena privativa de liberdade.

Da materialização das penas readequadas.

Na
primeira fase dosimétrica
, ante a negativação apenas dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, destacando-se
uma
das múltiplas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante, as penas-bases devem ser acrescidas à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto abstratamente nos preceitos secundários dos tipos penais do art. 307 e do art. 155,
caput
, ambos do CP.

Destarte, uma vez que ao crime de
falsa identidade
é cominada a sanção de “
detenção, de três meses a um ano”
, readéqua-se a
pena-base
para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por sua vez, sendo o delito de
furto simples
apenado com “
reclusão, de um a quatro anos”
, sua
pena-base
é redimensionada a
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

No
segundo momento de individualização da pena
, mantida a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc III, alínea
d
, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, CP) e a fração de 1/5 (um quinto) de majoração da sanção, ante a MULTIREINCIDÊNCIA do apelante, tem-se que a
pena intermediária
do
crime de falsa identidade
atinge o patamar de
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção
; e a do
delito de furto simples

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, as quais tornam-se definitivas à mingua de causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
fixado na v. sentença, nos termos do art. 33, §2º, alínea
b
, do CP.

Em relação à
pena de multa
, cominada apenas à conduta tipificada no art. 155,
caput
, do CP, apresenta-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade fixada a este ilícito o
quantum
de
60 (sessenta) dias-multa
,
cujo valor unitário permanece no mínimo legal.

Portanto, aplicando-se a regra contida no art. 69 do CP, fica o apelante condenado à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, em suas razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

EVERSON DA SILVA
para, tão somente, readequar as sanções basilares e a pena de multa impostas em decorrência dos delitos pelos quais foi condenado, redimensionando-se as penas finais fixadas
r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0003344-49.2018.8.11.0010 para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de RECLUSÃO
e
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de DETENÇÃO
, ambas em regime inicial
semiaberto
, sem prejuízo do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021